Tribunal: TJMT
Processo: 1008097-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008097-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), GRACIELI AMANDA SOUZA CALEGARO - CPF: 086.590.949-05 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DAS QUEIMADURAS DE 2o GRAU EM 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DO CORPO ­
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA DO MÉTODO E DA URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO – NEGATIVA INDEVIDA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEFERIDO PARA ORDENAR O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300,
caput
, do CPC/2015, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Conforme orientação do eg. STJ
de que compete ao

“
profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, interposto pela
Bradesco Saúde S/A
, em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por
Gracieli Amanda Souza Calegaro
, onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a agravante custeie todo o tratamento médico em favor da agravada, qual seja: “
oxigenoterapia hiperbárica
”, pelo tempo necessário ao tratamento das queimaduras, conforme indicação médica, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais).

A agravante sustenta que os requisitos autorizadores à concessão dos efeitos da tutela não estão presentes, pois o tratamento pretendido não possui cobertura contratual e não se encontra no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS, o que foi devidamente informado à autora/agravada.

Ao final, pugna pela concessão
da tutela recursal e sua confirmação, para o fim de reformar a decisão agravada, face a legalidade do plano de saúde em não fornecer/custear os procedimentos (ID. 39225488).

O pedido de liminar foi indeferido (ID. 39328996).

Contrarrazões apresentadas (ID. 40054984), rechaçando as alegações do recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante recorre contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para determinar que ela custeie os tratamentos prescritos no relatório médico (ID. 30238896).

Contra essa decisão, a agravante se insurge, ao argumento de que a negativa de autorização do custeio do tratamento se reveste de legalidade, uma vez que
o tratamento não consta no rol de coberturas mínimas obrigatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Pois bem.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, embora a agravante argumente que o procedimento pleiteado não esteja dentro da obrigatoriedade de fornecimento, previsto no rol da ANS, verifica-se do Laudo Médico, emitido pela Dra. Zamara Brandão Ribeiro (CRM-MT 04774), médico responsável pelo tratamento da autora/agravada, informa que trata-se de:

“
Paciente com histórico de queimaduras térmicas em múltiplas partes do corpo e de graus variados. Sugiro o início imediato da oxigenoterapia hiperbárica para minimizar o dano tecidual e o quadro álgico, estimulando a formação de novos vasos sanguíneos e a cascata de eventos da cicatrização
”.
(ID. 39238015)

Nota-se, que
restou demonstrado por meio do Laudo médico, a necessidade da agravada em ter o atendimento especializado, em especial: sessões de “
oxigenoterapia hiperbárica”,
por ter sofrido queimaduras de 2o grau em cerca de 35% (trinta e cinco por cento) do corpo.

Vê-se, pois, sob a perspectiva das informações lançadas no relatório médico, a relevância do entendimento do eg. STJ de que compete ao
“profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).

Portanto,
“ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar”
(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).

Sendo assim, evidente que o procedimento pleiteado é o capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida da agravada, beneficiário do Plano de Saúde, portanto, não se verifica, a princípio, a verossimilhança das alegações da agravante, capaz de suspender a decisão recorrida, já que, como é sabido, o argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimento da ANS não constitui óbice à pretensão posta nos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico.

O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.
4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido.”
(AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019) (destaquei)

E, ainda:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA - INEXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA NO CONTRATO - PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE - COBERTURA OBRIGATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. As suas cláusulas devem ser analisadas levando em consideração o princípio constitucional de proteção ao consumidor, parte hipossuficiente da relação jurídica ora analisada. Em contrato de plano privado de assistência à saúde, a regra é a cobertura contratual, sobretudo considerando se tratar de procedimento de urgência e indispensável ao restabelecimento da saúde do contratante, devendo as exceções, que importam restrição à cobertura contratada, estar expressamente previstas, por cláusula clara e que não coloque o consumidor em excessiva desvantagem”.
(N.U 0058481-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019) (destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ATUAL – PLANO DE SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENO (SESSÕES DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA ) – NEGATIVA DE COBERTURA – ABUSIVIDADE – REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – VERIFICADOS – RECURSO DESPROVIDO
.
(...) Ainda que o tratamento prescrito não constasse na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde da Agencia Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o tratamento indicado ao paciente segurado deveria ser custeado pela operadora se no contrato firmado entre as partes não houver cláusula expressa e clara determinando a exclusão de sua cobertura.
Presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, impõe-se o deferimento do direito suscitado pela parte de obter do plano de saúde o tratamento e/ou exame necessário para o tratamento da patologia que está acometido.
(N.U 0064713-45.2016.8.11.0000, , CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016)
(destaquei)

Desse modo, não há reparos a decisão recorrida, que determinou a agravante o fornecimento do procedimento prescrito, porquanto a sua negativa enseja fato prejudicial ao restabelecimento das condições adequadas de saúde da paciente.

Outrossim, importante consignar que a
integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, de modo que o Poder Judiciário não pode voltar-se a argumentação embasada em cláusulas do contrato de prestação de serviços que restringem o acesso ao tratamento médico-hospitalar mais indicado à parte aderente, em especial quando o direito à vida é o objeto principal discutido no feito.

Com efeito, a negativa causará afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde conforme preconiza a Constituição Federal,
in verbis:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

(...)

III - a dignidade da pessoa humana;

(...)

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Em outras palavras, na dúvida, diante do valor dos bens em contraposição, mesmo que de forma provisória, é indiscutível que o direito à sobrevivência da agravada, dignamente, deve ser primeiramente tutelado em relação à inatingibilidade patrimonial da agravante.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a integralidade da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020